Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740573-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA, ENEDINA CORSI DA SILVA, IVO CORSI DA SILVA, NILZA DA SILVA FARIA, ELSA DA SILVA NOVAK, DIRCE COSTA DA SILVA DE MEIRAS, NELSON CORSI DA SILVA, MARTA CORSI DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADAIR CORSI DA SILVA, NEUSA CORSI BERNARDINELLI, ALZIRA CORSI DA SILVA MANTOVANELLI, ELIZANGELA CORSI MOZER, ELENIR CORSI DA SILVA, VILMA CORSI DE ALMEIDA, DENILSON CORSI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. 1) Compulsando os autos verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, deverá o agravante proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. 2) Verifica-se que a parte não indicou no pedido a efetiva tutela almejada, tendo se limitado a requer a reforma da decisão agravada. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça a parte agravante a tutela almejada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora